Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-97.2019.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-97.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA SONIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 266.651.018-27 (APELANTE), W. R. M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.224.608/0001-00 (APELANTE), WILSON ROGERIO MARTINS - CPF: 202.709.618-36 (APELANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), W. R. M TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.224.608/0001-00 (APELADO), WILSON ROGERIO MARTINS - CPF: 202.709.618-36 (APELADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), MARIA SONIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 266.651.018-27 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INSTRUMENTO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

III – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1001572-97.2019.8.11.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: W. R. M TRANSPORTES LTDA e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos da ação de cobrança n. 1001572-97.2019.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
W. R. M TRANSPORTES LTDA e Outros
, que
julgou improcedente a pretensão autoral da lide principal, declarando extinto o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais da lide principal e honorários sucumbenciais em favor do patrono do réu Wilson em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (Id. 207485262).

Em suma, alega o apelante que é credor da quantia liquida e certa de R$ 134.005,14 (cento e trinta e quatro mil cinco reais e quatorze centavos), pelo crédito contratado no valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), com vencimento final avençado para 01/10/2017; assevera que a prestação do serviço financeiro pelo apelante ocorreu de forma efetiva e regular, porém, os apelados quedaram-se inadimplentes, não realizando os pagamentos no respectivo vencimento; assim, o inadimplemento se mantém, acarretando o saldo devedor final constante na planilha de débito juntada aos autos, que atualizados com seus acessórios contratuais, corresponde ao valor pleiteado.

Sustenta que é inequívoca a contratação do crédito, diante do contrato que embasa a lide, constando histórico e declarações de dívida vencida, portanto, a dívida existe, o contrato bancário foi descumprido e a instituição financeira não pode ser penalizada pela inadimplência dos devedores.

Argumenta que não é imprescindível a existência de documento firmado pelas partes que comprove a efetiva contratação, sendo suficientes os documentos juntados aos autos, destaca que a unilateralidade dos documentos juntados não lhes tira sua força probante. Os documentos que instruem a inicial, sobretudo os extratos bancários de consumo, confirma cabalmente a relação jurídica entre as partes e, sobretudo, a existência da dívida; relata que não estando a inicial acompanhada dos documentos indispensáveis, é dever do Juízo determinar o suprimento e, mesmo após a formação do contraditório não indeferir de plano a inicial.

Requer seja conhecido e totalmente provido o presente recurso de apelação com a reforma da sentença para anular a r. sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC, prosseguindo-se o processo nos seus ulteriores termos visando o recebimento do crédito por parte do apelante (Id. 207485264).

Contrarrazões dos apelados, manifestando em preliminar a ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento (Id. 207485278).

Preparo recolhido no Id. 207776173.

O apelante ratifica pelo conhecimento do recurso (Id. 213404175).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opina pela ausência de interesse público/social (Id. 215999169).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os apelados suscitam em suas contrarrazões, a preliminar de não conhecimento da apelação, por ausência de dialeticidade recursal.

O art.
1.010
,
II
e
III
, do
CPC
, exige que, na petição recursal da apelação, conste a "exposição do fato e do direito", bem como sejam apresentadas "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade", respectivamente.

No presente caso, analisando detidamente a petição recursal, verifica-se que a parte apelante, insurge-se pontualmente contra a sentença que julgou improcedentes a pretensão inicial. Os argumentos formulados pelo apelante visam anular a sentença e prosseguimento do feito com a procedência de seus pedidos.

Logo, ao analisar o presente recurso, verifica-se que a peça recursal impugna a sentença recorrida, restando caracterizada a dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança, promovida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora recorrente, em desfavor de
W. R. M TRANSPORTES LTDA e Outros
, ora recorridos.
Narra a inicial que o
autor celebrou com os réus, devedor principal e avalistas, nota de crédito comercial e, diante da inadimplência, é credor da quantia líquida e certa de R$ 134.005,14 (cento e trinta e quatro mil e cinco reais e quatorze centavos).

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença pelo juiz
a quo,
que julgou a ação improcedente.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

(...)

O banco requerente relata ter celebrado com os réus, devedor principal e avalistas, a nota de crédito comercial n. 40/01726-5; o instrumento previa a concessão do crédito de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil), a ser pago em 18 (dezoito) prestações mensais, todas no valor de R$ 6.611,11 (seis mil seiscentos e onze reais e onze centavos), exceto a última, essa no valor de R$ 6.611,13 (seis mil seiscentos e onze reais e treze centavos).

O réu Wilson, único a contestar a ação, questionou a comprovação da existência do negócio jurídico, aduzindo que o contrato que instrui a inicial é apócrifo e que não há provas da disponibilização do valor ao contratante.

E a parte possui razão. Veja que o instrumento acostado pelo autor não contém qualquer assinatura, tampouco do contratante e dos avalistas (id. cobrança e apócrifo e contrato) e que não consta dos extratos da conta de W. R. M. Transportes Ltda. – ME, acostados também pelo banco ao id. 22089972 e 22089973, a disponibilização do valor contratado (R$ 119.000,00).

(...)

É importante destacar que o juízo oportunizou às litigantes especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, de forma que foi amplamente assegurado o direito de provas à requerente para que cumprisse com seu ônus, porém a própria parte expressou desinteresse na dilação probatória.

Nesse viés, em vista da não comprovação da existência do negócio jurídico, a pretensão autoral de cobrança da lide principal deve ser julgada improcedente.

Além disso, como desdobramento lógico, resta prejudicado e desnecessário o exame das teses defensivas em que se discutia termos contratuais.

(...)

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que apesar do apelante informar que o histórico bancário indexado na exordial é suficiente para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste no caderno processual qualquer documento que respalde a contratação refutada pelos apelados.

Verifica-se que o apelante para demonstrar a existência da dívida cobrada colacionou aos autos, n
ota de crédito comercial n. 4
0/01726-5, que previa a concessão do valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), em 28/09/2015.

Vislumbra-se que referido instrumento é apócrifo, não contendo
qualquer assinatura, tampouco do contratante e dos avalistas (Id. 207485184 – pág. 1/13).

De igual forma, o histórico bancário (Id. 207485185 – 207485186 - 207485187), não evidencia que os valores foram disponibilizados.

Neste cenário, revela-se inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto, R$119.000,00 (cento e dezenove mil reais), não esteja a parte credora devidamente documentada e, pretendendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

A meu sentir, o histórico bancário, por si só, não se presta a este fim, inclusive porque não comprova que os valores foram disponibilizados aos apelados. Por outro lado, o instrumento contratual é apócrifo, não conta com assinatura dos réus ou dos avalistas, de modo que pudesse demonstrar a obrigação assumida pelos réus.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, não permite conferir verossimilhança à cobrança, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.

No caso vertente, não prospera a alegação do apelante que, se ausente documento indispensável ao deslinde da ação, deveria o Juízo determinar a juntada do instrumento contratual assinado, porquanto, saneado o feito e oportunizada as partes manifestarem (Id. 207485218), o apelante manifestou pelo julgamento antecipado da lide, o que evidencia o seu desinteresse na prova perseguida (Id. 207485246).

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE. Patente a falta de provas sobre a contratação por parte da apelada. Apelante que se descurou de produzir provas seguras a respeito. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP recurso desprovido. (Apelação 1007670-75.2015.8.26.0704, Rel. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2020).

As lições de
Moacyr Amaral Santos, na obra (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 2, 12.ª ed. 1989, Ed. Saraiva, pág. 346/347), ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao autor provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja através do contrato assinado pelos réus, seja através de histórico bancário comprovando a disponibilização dos valores aos apelados. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

A sentença não merece censura.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.
Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024